Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701258-95.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO FURTADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por DIVINO FURTADO DE OLIVEIRA (68 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que concedeu a tutela de urgência na origem, mas fixou o prazo de 90 dias para cumprimento. A controvérsia diz respeito à realização de procedimento médico de denominado CE - DESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PROSTATA, inserido no SISREG III em 22/03/2023, a paciente acometido de hiperplasia de próstata, classificada com risco amarelo, acompanhada no Hospital Regional de Taguatinga. O pedido de tutela de urgência foi deferido e fixado o prazo de 90 dias para o seu cumprimento porque Sua Excelência na origem entendeu que havia outros pacientes com maior gravidade que demandariam menor prazo para serem atendidos. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Com o contexto atual, de grave e complexa crise do sistema de saúde, decorrente da nefasta consequência da recente Pandemia de Covid-19, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são eles as pessoas responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento da demanda represada pela Pandemia de Covid-19 nos últimos dois anos. Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora não se enquadra nessas exceções, porque sua classificação de risco é amarela, mas sem risco imediato de vida. Também não se pode ignorar que existiam, em 08/05/2023, 370 pacientes com classificação de risco vermelha e outros 1.479 pacientes classificados com prioridade amarela, a demandar maior e igual atenção, de um total de 2.504 solicitações. Não que isso justifique a paciente ser submetida a sofrimento psíquico ou físico ou mesmo que seu afastamento das atividades laborais e do cotidiano seja razoável. Apenas para dizer que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório. Se o caso requer cuidados de urgência, caberá ao médico assistente a alteração da classificação de risco para vermelho, se assim entender. De outro lado, caberá ao Distrito Federal informar as razões pelas quais pacientes de classificação de risco amarela aguardam desde 2019 a realização de igual procedimento cirúrgico e quais medidas estão sendo adotadas para diminuir a fila da regulação. Mas essa é uma matéria que somente poderá ser levantada no curso da instrução e quando apresentada a contestação. Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público, inclusive para que, o âmbito de suas atribuições, adote as providências que entender cabíveis em relação à suposta demora de 4 anos para atendimento de procedimento cirúrgico a pacientes classificados com risco amarelo. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.